Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-86.1995.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-86.1995.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE WALTER TAGGESELL e outros

Advogado(s)
:
IRENILTA APOLONIO CASTRO SOUZA, PEDRO DE DEUS FILHO, WESLEY FABRICIO MARCELO RAMOS BRAGANCA, VALDETE APARECIDA STRESSER, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, JOSE RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, FELISBERTO ODILON CORDOVA

APELADO: AGROPECUARIA ANALICE S/A e outros (9)

Advogado(s)
:
JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, ROSIMERI ZANETTI MARTINS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, IRENILTA APOLONIO CASTRO SOUZA, PEDRO DE DEUS FILHO, RICARDO AUGUSTO TRES, WESLEY FABRICIO MARCELO RAMOS BRAGANCA, VALDETE APARECIDA STRESSER, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, JOSE RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS. ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de nulidade de escrituras públicas cumulada com anulação e cancelamento de matrícula no registro imobiliário, com valor da causa inicialmente atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais), apesar de o objeto corresponder a bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa e complementação das custas, diante da evidente discrepância econômica, sob pena de extinção.

2. A parte autora manteve-se inerte, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC), com imposição de multa processual ao Espólio de Walter Taggesell por Sham Litigation.

3. Interpostas apelações por Castro Empreendimentos Ltda. e pelo Espólio de Walter Taggesell, arguindo questões sobre gratuidade de justiça, valor da causa, suposta conexão com outras ações e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo foi extinto corretamente diante do não recolhimento das custas iniciais e a atribuição de valor inadequado à causa; e (ii) saber se foi legítima a condenação do Espólio de Walter Taggesell por litigância de má-fé/Sham litigation.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Q
uando a discussão meritória do Apelo destina-se à contenda acerca da discrepância do valor atribuído à causa, é possibilitado o preparo recursal com base no valor contido na exordial. Neste sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios. Imperioso, portanto, o afastamento da preliminar de deserção aventada.

6. A extinção do processo encontra amparo no art. 290 do CPC/2015, bem como art.
258 do CPC/1973,
tendo em vista o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial quanto ao valor da causa e recolhimento das custas, sendo irrelevantes as alegações de preclusão e suspensão do feito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a correção do valor da causa ex officio quando há disparidade em relação ao real conteúdo econômico.

7. A alegação de litigância de má-fé pelo Espólio foi corroborada por práticas reiteradas de ações protelatórias e desconexas em processos possessórios na comarca, configurando conduta temerária nos termos dos arts. 80, IV e V, e 81 do CPC. A multa de 5% sobre o valor da causa está em conformidade com os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e não providas. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e aplicou multa por litigância de má-fé.

9
.
Tese de julgamento:
“É válida a extinção de processo por descumprimento da determinação judicial de complementação das custas e correção do valor da causa, quando este for manifestamente inferior ao conteúdo econômico da demanda. A prática de Sham Litigation, caracterizada por condutas temerárias e protelatórias, justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme previsão do art. 81 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 290, 291, 80, IV e V, e 81.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp 1224210/SC, STJ, 2011.

REsp 1.712.504/PR, STJ, 2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000047-86.1995.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE WALTER TAGGESELL e outros
e como apelada
AGROPECUARIA ANALICE S/A e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo de CASRO EMPREENDIMENTOS LTDA. e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de ESPÓLIO DE WALTER TAGGESELL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .